Tribunal: TJMT
Processo: 0000636-83.2019.8.11.0109
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000636-83.2019.8.11.0109
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIMUNDO PEREIRA MAXIMO - CPF: 896.897.043-20 (RECORRENTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SANTOS SOUZA - CPF: 777.825.421-20 (ADVOGADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALTER DOS SANTOS - CPF: 013.833.441-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO.
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA.
INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA.
TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
NÃO COMPROVAÇÃO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI.
IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE
"ANIMUS NECANDI"
.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE APROFUNDADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado. A defesa pugna pela impronúncia, absolvição sumária por legítima defesa, reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, desclassificação do delito e, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão:

Há cinco questões em discussão: (I) se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri; (II) se está cabalmente demonstrada a excludente de ilicitude da legítima defesa para fins de absolvição sumária; (III) se há provas da inexigibilidade de conduta diversa como excludente de culpabilidade; (IV) se é possível a desclassificação do crime para outro que não seja da competência do Júri, por ausência de
animus necandi
; e (V) se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes.

III. Razões de decidir:

3. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a demonstração da materialidade do delito e de indícios de autoria, o que se verifica no caso por meio da prova oral e pericial
coligida,
vigorando o princípio
in dubio
pro

societate
.

4. A absolvição sumária com base na legítima defesa e o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa exigem prova inequívoca e estreme de
dúvidas,
o que não ocorre quando a versão defensiva não encontra respaldo seguro nos autos, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais controvérsias.

5. A desclassificação do crime doloso contra a vida, na fase de pronúncia, só é permitida quando a ausência de intenção de matar (
animus necandi
) for inconteste, o que não é o caso, haja vista a natureza e a quantidade de golpes desferidos contra a vítima.

6. As qualificadoras só podem ser afastadas da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes. Havendo indícios de sua ocorrência, como os depoimentos que apontam a desproporcionalidade do motivo e a surpresa na ação, devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, seu juiz natural.

IV. Dispositivo e tese:

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. Para a pronúncia, bastam a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo um juízo de certeza, pois eventuais dúvidas resolvem-se em favor da sociedade (
in dubio
pro

societate
)."

"2. A excludente de ilicitude da legítima defesa só autoriza a absolvição sumária na fase de pronúncia quando demonstrada de forma inequívoca e estreme de dúvidas no conjunto probatório."

"3. A desclassificação do delito na fase de pronúncia exige prova cabal da ausência do
animus necandi
."

"4. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia é medida excepcional, somente admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 14, II; art. 25; art. 121, § 2o, II e IV.

Código de Processo Penal: art. 413; art. 414; art. 415; art. 419.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, j. 26/10/2021.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1150203/PE, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, j. 10/04/2018.

STJ, REsp no 1136233/CE - Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz - 29.2.2016.

TJMT, N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. 30/03/2022.

TJMT, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0001964-24.2005.8.11.0017, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. 05/12/2023.

Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Raimundo Pereira Máximo
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que o pronunciou como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o recorrente postula sua
impronúncia
com base no artigo 414 do Código de Processo Penal.

Ademais, requer sua
absolvição sumária
, alegando ter agido em legítima defesa.

Subsidiariamente, pleiteia o
reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa
como excludente de culpabilidade, argumentando que agiu sob coação irresistível diante de prévias ameaças proferidas pela vítima.

Por fim, requer o
afastamento das qualificadoras ou a desclassificação do delito
com base no artigo 419 do Código de Processo Penal (id. 277730904).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
do recurso, sustentando a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia do acusado, bem como
,
a impossibilidade de reconhecimento da legítima defesa ou da inexigibilidade de conduta diversa nesta fase processual (id. 277730907).

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado singular
manteve
na íntegra o
"decisum"
objurgado
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 286273375).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
Consta que RAIMUNDO PEREIRA MÁXIMO e Valter dos Santos no dia 22 de junho de 2019, na MT 320, nas proximidades do conjunto de kitnet do Jeremias, iniciaram uma discussão de somenos importância sobre uma cicatriz no nariz

de RAIMUNDO PEREIRA MÁXIMO bem como sobre a circunstância de Valter dos Santos ter dormido com uma mulher que estava acolhida no quarto de

RAIMUNDO PEREIRA MÁXIMO nos dias anteriores ao fato.

Consta do feito que RAIMUNDO PEREIRA MÁXIMO, utilizando de recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente na surpresa na utilização da faca, desferiu golpes de faca em Valter dos Santos.

RAIMUNDO PEREIRA MÁXIMO praticou o crime por motivo fútil, pois tentou matar Valter dos Santos por este ter dito, após jogar na frente do denunciado algumas embalagens de preservativo, que "tinha ficado com a mulher do mesmo". Ainda está presente o motivo fútil pois a tentativa homicida também foi motivada por ter Valter dos Santos, perguntado o que seria a cicatriz no nariz do denunciado tocando-o.

O intento criminoso de RAIMUNDO PEREIRA MÁXIMO apenas não se
consumou porque Valter dos Santos logrou êxito em foragir do local e obteve
oportuno e eficaz tratamento
médico.
.
.
” (Sic
–
id. 277730399
)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §

2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, sob a acusação de ter tentado matar Valter dos Santos, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima e motivado por razão fútil.

Irresignado, o
recorrente busca, em síntese, sua impronúncia com base no artigo 414 do Código de Processo Penal; sua absolvição sumária, alegando ter agido em legítima defesa; a desclassificação do delito com base no artigo 419 do Código de Processo Penal; o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa; e o afastamento das qualificadoras.

Analisando os autos temos que,
a materialidade
está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante (id 277730399, à pág. 6), boletim de ocorrência (id. 277730399, às págs. 21-22), termo de exibição e apreensão (id. 277730399, à pág. 23), exame de corpo de delito (id
277730399
, às págs. 27-29) e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Outrossim, importa consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, por meio da qual, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se
a
admissibilidade
,
tão somente
, quanto à existência
da
materialidade do delito e indícios de autoria
por parte do
acusado, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Desse modo, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva,
existência ou não, da excludente de criminalidade,
ca
bimento, ou não,
da desclassificação
, compete
ao Júri Popular
analisar
tais
questões,
porquanto é
o
juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade
,
por excesso.

Como já asseverado, na fase da pronúncia,
somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição
sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas
teses,
de maneira inequívoca

(N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022)
.

S
abe-se que
a legítima defesa consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
,
nos termos d
o artigo 25 do Código Penal.

No presente caso, não há elementos que comprovem de forma cabal que o recorrente agiu sob a excludente de ilicitude de legítima defesa, especialmente diante da ausência de indicativos que evidenciem ter ele agido para repelir uma injusta agressão
, atual ou eminente,
por parte da
s
vítima
s
.

Inicialmente, quanto ao
pedido de impronúncia
, observo que tal pretensão não encontra respaldo no conjunto probatório.

Os indícios de autoria, por sua vez, são suficientes para autorizar a pronúncia do recorrente.

O próprio recorrente
, em seu interrogatório judicial, não negou os fatos, admitindo ter desferido golpes de faca na vítima:
"a ele pegava na minha venta e sacudia, aí eu pedia 'para com isso aí, que para com isso aí', até que uma hora, né, ele veio de uma vez, bateu a mão tão forte que senti gosto de sangue na minha boca, e eu empurrei ele, empurrei ele, aí ele levou a mão na cintura, aí pensei que ele
tava
armado, e eu
tava
com uma faquinha do trabalho, eu
tava
botando ração pro gado e a faquinha era pra mim abrir o saco de ração, né, aí eu fui e levei a mão e a faca
tava
na mão, aí foi a faca que prejudicou ele, mas não com mau intenção"
.

A
vítima Valter dos Santos
, em seu depoimento judicial, narrou com riqueza de detalhes como os fatos se desenrolaram, afirmando que:

"Sim a bagunça mesmo foi no dia de domingo, né, acho que foi no domingo ou no sábado, alguma coisa assim, aí
nóis

tava
todo mundo bebendo, brincando, assando carne,
tava
meus
amigo
tudo, ele também,
nóis
todo mundo brincando lá, aí quando foi de tarde, de noite, aí todo mundo foi embora e só ficou eu, ele e seu Chico lá,
n
ão
tem
, aí ele tem uma cicatriz no nariz, eu fui e perguntei pra ele 'rapaz e essa cicatriz no teu nariz', aí ele foi e falou pra mim assim 'rapaz eu não gosto que fala nisso não e nem que toca nisso não', eu digo 'o que é que tem rapaz', aí né, foi só esse motivo, aí ele já pegou, já se levantou, já, eu pensei que ele
tava
me
murrando
, mas era uma faca"
.
(Sic)

A vítima ainda esclareceu que foi surpreendida pela ação do recorrente, não tendo qualquer chance de defesa:
"Não, dona, eu jamais ia imaginar porque
nóis

tava
todo mundo ali a tarde toda brincando, né, eu não imaginava isso daí, eu não esperava, quando foi de repente ele puxou essa faca e começou querer me furar".

Acrescentou ainda que:
"Não foi assim dona,
tava
sentado eu, eu
tava
sentado assim de frente com ele e seu Chico assim mais de lado dele, foi assim que aconteceu, aí de repente foi o negócio do nariz, disse 'não gosto que toca nesse trem, que toca nesse assunto não', aí eu falei 'o que é que tem rapaz', aí ele já se ignorou dona, entendeu, já se ignorou e já puxou a faca, eu nem percebi que era faca, pensei que ele
tava
querendo me
murrar
,
n
ão
tem
, a
í
depois foi que eu vi, quando eu vi que o sangue saindo que eu vi que ele
tava
com uma faca, foi isso que aconteceu"
.
(Sic)

Corroborando a versão da vítima,
a testemunha Antônio Roberto de Souza
, que presenciou parte dos fatos, declarou em juízo que:

"
a
o Valter saiu pra cá, quando ele me viu ele afastou e foi pra casa dele de novo, quietou, voltei pro banheiro, que eu tornei sair do banheiro, ele voltou de novo, já
tava
no nariz do Raimundo, 'você não é homem, se você for homem vem
ni
mim, que você não é homem, não é homem', falei 'não pode, vou ter que chamar a polícia', que eu virei as costas, até voltei pro banheiro novamente, que eu
tava
passando mal. Ele, Raimundo, saiu de lá de dentro, ele veio na porta da casa dele, chegou de dentro e deu
uns murro
nele, cutilou nele, eu nem achei que aquilo podia ser uma ferramenta porque eu
tava
uns trinta metros de distância, só escutava porque foi alto a conversa,
tavam
gritando mesmo, aí o Valter correu
pro

fundo
, saiu numa matinha assim, na capoeirinha, foi embora"
.
(Sic)

A
testemunha Francisco Nunes de Barros
, embora não tenha presenciado o momento exato das agressões, confirmou que viu a vítima provocando o recorrente momentos antes:
"olha o que eu vi foi a primeira vez que eu vim aqui, aí eu contei que ele começou pegando no nariz do seu Raimundo, né, aí confusão deles começou pegando no nariz, aí ele disse 'rapaz me largue', aí o Valter vinha e pegava, to
rn
ava a pegar, aí nas três
veis
o seu Raimundo se zangou"
.
(Sic)

O
policial militar Clóvis Machado
, que atendeu a ocorrência, relatou em juízo que:

"o Raimundo relatou pra mim que o rapaz tirou sarro por conta de uma cicatriz que ele tem no rosto, né, já o rapaz no hospital relatou pra mim que deu início a discussão por ciúmes por conta de uma mulher que não estava no local e eu também não sei quem que é". Acrescentou ainda que no local existiam vestígios de que ali teria ocorrido uma briga, como materiais quebrados e sangue, e que "a vítima estava lúcida embora com várias perfurações pelo corpo"
.

Nesta fase processual, cabe apenas verificar a existência de indícios mínimos que sustentem a decisão de submeter o
acusado
a julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim sendo, não se exige comprovação plena ou juízo de certeza acerca da autoria ou das circunstâncias do crime, mas tão somente elementos suficientes para que a matéria seja submetida à apreciação dos jurados, juízes naturais da causa nos crimes dolosos contra a vida.

O conjunto probatório constante dos autos é robusto, indicando a presença dos elementos mínimos necessários para a admissibilidade da acusação.
O
s depoimentos de testemunhas e pelas provas documentais e periciais, apresentam elementos que indicam a participação do recorrente no delito em questão.

Dessa forma, concluo que há indícios suficientes da autoria atribuída aos recorrentes em relação ao crime que lhe foi imputado, o que torna inviável o acolhimento da tese de impronúncia. Assim, o recorrente deve ser
submetido
a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Registre-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, ou que se comprove, cabalmente o elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro

societate
. [...] (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o
recorrente
a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados
analisar
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

No que tange ao
pedido de absolvição sumária com fundamento na legítima defesa
, tal pretensão igualmente não merece acolhimento.

Para que seja reconhecida a legítima defesa na fase de pronúncia, com a consequente absolvição sumária do acusado, é necessário que a excludente de ilicitude esteja demonstrada de forma inequívoca, clara e induvidosa, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, não há elementos probatórios suficientes para comprovar, de plano, que o recorrente agiu em legítima defesa.

A versão apresentada pelo recorrente, de que teria agido para se defender porque a vítima teria colocado a mão na cintura, fazendo-o pensar que estaria armada, não encontra respaldo seguro no conjunto probatório.

Não há nos autos qualquer elemento que comprove que a vítima estivesse armada ou que tenha praticado qualquer ato que pudesse colocar em risco a integridade física do recorrente, de modo a justificar a reação com o uso de arma branca.

Ademais, o laudo pericial acostado aos autos demonstra que a vítima apresentava diversas lesões em várias partes do corpo, o que, em tese, pode indicar que os golpes foram desferidos de forma desproporcional, ainda que se considerasse a hipótese de legítima defesa.

A vítima declarou em juízo que:
"Olha aí a senhora tem que ver com ele porque eu acho que sim
,
porque ele me furou ainda, né, ainda cortou meu braço, se fosse uma faca maior ele tinha me matado"
.

Nesse contexto, não estando comprovada de forma inequívoca a ocorrência da legítima defesa, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete analisar com profundidade as circunstâncias do fato e decidir sobre a configuração ou não da excludente de ilicitude.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável em casos tais:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium
accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001964-24.2005.8.11.0017, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023)

Quanto ao
pedido de desclassificação do delito
, com base no artigo 419 do Código de Processo Penal, também não merece acolhimento.

O conjunto probatório indica que o recorrente agiu com
animus necandi
, ou seja, com a intenção de matar a vítima.

Ademais, o fato de o recorrente ter desferido diversos golpes de faca em regiões vitais do corpo da vítima, como demonstra o laudo pericial, indica, em tese, a intenção de matar.

A consumação do delito somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do recorrente, como relatado pela vítima:
"Então fo
i
por Deus mesmo, acho que porque ele não qui
s
, né, porque do jeito que eu
tava
, eu caí no chão lá que eu fui correr, né, eu caí, mas depois ele pegou outra maior e andou atrais deu que eu fiquei sabendo,
n
ão
tem
"
.

Assim, não há como desclassificar o delito nesta fase processual, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a questão.

No que se refere ao
pedido de reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa
, tal pretensão também não merece acolhimento.

A coação irresistível, capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça (MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2a ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190).

Noutro giro, com fulcro na excludente culpabilidade prevista no art. 22 do CP, se não resultar comprovado que o agente teria agido mediante inexigibilidade de conduta diversa afigura-se incabível a absolvição sumária (STJ, REsp no 1136233/CE - Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz - 29.2.2016; TJMT,
Ap
no 90221/2007 - Relator: Des. Paulo da Cunha
- Segunda
Câmara Criminal - 10.3.2008).

Nesse quadro, a tese defensiva mostra-se impertinente.

Não há nos autos qualquer elemento probatório que indique que o recorrente
tenha agido sob coação irresistível ou que estivesse em situação tal que não lhe fosse exigível comportamento diverso
. Ao contrário, o conjunto probatório
suger
e
que o recorrente agiu movido pela ira, em razão das provocações da vítima, o que, evidentemente, não configura a excludente de culpabilidade invocada.

Por fim, quanto ao
pedido de afastamento das qualificadoras
, este igualmente não merece acolhimento.

As qualificadoras do
motivo fútil
e do r
ecurso que dificultou a defesa da vítima
não se mostram manifestamente improcedentes, havendo elementos nos autos que indicam sua ocorrência.

A qualificadora do
motivo fútil
encontra respaldo no depoimento da vítima, que afirmou que o recorrente teria se irritado após ela perguntar sobre uma cicatriz em seu nariz:
"aí ele tem uma cicatriz no nariz, eu fui e perguntei pra ele 'rapaz e essa cicatriz no teu nariz', aí ele foi e falou pra mim assim 'rapaz eu não gosto que
fala
nisso não e nem que toca nisso não', eu digo 'o que é que tem rapaz', aí né, foi só esse motivo"
.

A vítima ainda acrescentou:
"Eu acho que deve ter sido, né, mas só que não justifica a pessoa tirar a vida de um por causa de
um
a
coisinha
assim, né, nem por coisa muito forte a gente não tem direito de tirar a vida de ninguém"
.

Já a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
encontra amparo na declaração da própria vítima, que afirmou ter sido surpreendida pela ação do recorrente:
"Não, dona, eu jamais ia imaginar porque
nóis

tava
todo mundo ali a tarde toda brincando, né, eu não imaginava isso daí, eu não esperava, quando foi de repente ele puxou essa faca e começou querer me furar"
.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte...” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Assim, não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, devem ser mantidas na pronúncia e submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, a quem compete decidir sobre sua configuração ou não.

Com essas considerações, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
RAIMUNDO PEREIRA M
Á
XIMO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025